Tribunal: STF
Processo: Rcl 48972
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de violação da Súmula Vinculante 37. Inexistência de aumento de vencimento de servidor público pelo Poder Judiciário. Equiparação salarial instituída por lei. Ausência de estrita aderência. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de Repercussão Geral. ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126). Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    1. Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 927, II e 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos dos processos nºs 0800427-12.2019.8.12.0026, 0826191-12.2018.8.12.0001 e 0814940-23.2020.8.12.0002, à alegação de violação da Súmula Vinculante 37, bem como da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126).
    2. O reclamante alega, na origem, julgados procedentes os pedidos deduzidos nas ações subjacentes para declarar a equiparação do cargo de Analista Judiciário com o de Técnico de Nível Superior, desde a edição da Lei nº 3.687/2009, ou do ingresso no cargo de analista judiciário, quando ocorrido em data posterior a 2009, bem como para condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais.
    Após o julgamento das apelações, foram interpostos recursos extraordinários, no bojo dos quais exercido juízo de retratação para dar parcial provimento às apelações, aplicado, em parte, o entendimento desta Suprema Corte firmado no ARE 1.278.713-RG.
    Nos autos dos processos nºs 0800427-12.2019.8.12.0026 e 0826191-12.2018.8.12.0001 foram opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento. A seu turno, interposto nos autos do processo nº 0814940-23.2020.8.12.0002 recurso extraordinário, também pendente de admissibilidade.
    3. Sustenta que o reconhecimento, pela decisão reclamada, da equiparação de vencimentos após a publicação da Lei Estadual nº 4.834/2016 e a determinação de implementação de 100% do déficit remuneratório viola a Súmula Vinculante 37 do STF e está em desacordo com a própria lei que estabeleceu o incremento salarial de forma gradativa, no curso de cada exercício financeiro.
    4. Alega, em abono de sua tese, que ao exame do ARE 1.278.713, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência para afastar a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do TJMS, sem ressalvas e sem recortes temporais, ante violação da Súmula Vinculante 37/STF e do art. 37, XIII, da CF.
    5. Aduz que, nos termos da Súmula Vinculante 37, não cabe ao Poder Judiciário substituir o Poder Legislativo e equiparar vencimento de servidores, de modo diverso do que está na lei, com fundamento no princípio da isonomia.
    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas, até julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido.
    Postula, ainda, a extensão dos efeitos da decisão proferida na presente reclamação a todos os processos que trate de matéria idêntica no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da Súmula Vinculante 37, bem como da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126).
    3. O reclamante apontou três decisões reclamadas, relativas a diferentes partes beneficiárias, proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em que examinada a equiparação salarial, instituída por lei, entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior daquela Corte Estadual. Por oportuno, colaciono excertos dos atos reclamados (destaquei):
    (i) Processo nº 0800427-12.2019.8.12.0026 (Francimar Macedo Formiga) – decisão em que exercido juízo de retratação, em sede de apelação, para julgar parcialmente procedente o pedido:
    “EMENTA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃOCÍVEL – AUTOS EXAMINADOS NOVAMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM – ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – ALTERAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO.
    01. Conforme precedente, a Súmula 37 do STF impede que o judiciário conceda aumento de vencimentos de servidores públicos com base na equiparação, apenas na ausência de Lei nesse sentido. A tese fixada em sede de repercussão geral contém ressalva expressa, ao mencionar a impossibilidade de equiparação apenas no período anterior à Lei nº 4.834/2016.
    02. Parcial procedência do pedido, para reconhecer o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários em relação aos Técnicos de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016 (que previu a implementação de forma escalonada), em 01/01/2016, bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação da integralidade do valor devido.
    [...]
    A Súmula 37 do STF impede que o judiciário conceda aumento de vencimentos de servidores públicos com base na equiparação, apenas na ausência de Lei nesse sentido. Logo, uma vez aprovado o benefício pela Lei 4.834/2016, deve ser julgado procedente o pedido de equiparação em relação ao período posterior à norma, que estabeleceu a vantagem de maneira parcial e progressiva, quando deveria ter feito na integralidade.
    Referida lei entrou em vigor em 14 de abril de 2016, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2016, no entanto, estabeleceu a equiparação por meio de percentuais gradativos, a serem implantados entre os anos de 2016 e 2021. Ou seja, reconhecido o direito à equiparação pela Lei n° 4.834/2016, a partir de 01/01/2021 os vencimentos dos Analistas Judiciários deveriam ser totalmente equivalentes ao dos Técnicos Judiciários, mas não foi o que ocorreu. Dessa forma, devem ser pagas as diferenças, a partir da data em que a norma passou a produzir efeitos, até a efetiva implantação da integralidade do valor devido (entre 2016 e 2019).
    Importante destacar, caso o Supremo Tribunal Federal pretendesse afastar o direito às diferenças após a norma que previu equiparação, assim teria consignado na tese fixada, contudo, não o fez. 
    Na verdade, a tese fixada em sede de repercussão geral contém ressalva expressa, ao mencionar a impossibilidade de equiparação apenas no período anterior à Lei nº 4.834/2016. Confira-se:
    'Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial,dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016' (REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.278.713 MATO GROSSO DO SUL)
    Nesse sentido:
    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE CARGOS COM ATRIBUIÇÕES IGUAIS REEXAME DE QUESTÃO JULGADA TEMA 1.126 do RE 1.278.713/MS RECONHECIMENTO DA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 37 QUANTO À EQUIPARAÇÃO DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIA E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR à LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - INOCORRÊNCIA DE OFENSA À REFERIDA SÚMULA VINCULANTE QUANTO AO PERÍODO POSTERIOR À LEI ESTADUAL RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. I) Deve haver retratação do entendimento exarado no acórdão diante da decisão (publicada em 25/02/2021) do Supremo Tribunal Federal, analisando especificamente a situação existente entre analistas judiciários e técnicos de nível superior do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, que considerou inconstitucional a equiparação salarial anteriormente à Lei Estadual n. 4.834/2016, por meio do julgamento no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.278.713, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.126). A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016". II) No entanto, deve ser procedente a pretensão da autora de equiparação salarial referente a período posterior à Lei Estadual, que entrou em vigor em1º/01/2016 e reconheceu que os ocupantes do cargo de Analista Judiciário desempenham atividades inerentes ao cargo de Técnico de Nível Superior,em flagrante desvio de função, impondo o reconhecimento do direito à implementação e pagamento retroativo das diferenças salariais entre os referidos cargos e respectivos reflexos, sob pena de quebra do princípio constitucional da isonomia e de enriquecimento sem causa do Estado, nos termos da Súmula nº. 378, que diz: "reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes". III) Recurso conhecido e parcialmente provido. EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE CARGOS COM ATRIBUIÇÕES IGUAIS DIREITO ASSEGURADO SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO INOCORRÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO JUNTAMENTE COM A REMESSA NECESSÁRIA. (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0800277-04.2019.8.12.0035, Iguatemi, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 31/05/2021, p: 08/06/2021). 
    III. Dispositivo
    Ante o exposto, exerço juízo de retratação, a fim de dar parcial provimento ao recurso de apelação e julgar procedente, em parte, o pedido, de modo a reconhecer o direito do autor à equiparação salarial em relação aos Técnicos de Nível Superior, a partir da entrada em vigor da Lei Estadual n. 4.834/2016, em 01/01/2016, bem como condenar o réu ao pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação da integralidade do valor devido.”
    (ii) Processo nº 0826191-12.2018.8.12.0001 (Roberta Mayumi Fujinaka) – decisão em que exercido juízo de retratação, em sede de apelação, para julgar parcialmente procedente o pedido (os embargos de declaração opostos foram rejeitados):
     “EMENTA – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR-TEMA 1126 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO EM PARTE – ACÓRDÃO RETIFICADO. 
    I- De acordo com a tese fixada pelo STF no ARE n.1.278.713/MS, ofende o teor da súmula vinculante n. 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à vigência da Lei Estadual n.4.834/16. 
    II- Constatado o flagrante desequilíbrio de tratamento entre os dois cargos originalmente iguais, não cabe outro pronunciamento senão o reconhecimento do desvio de função após a vigência da Lei Estadual nº 4.834/16 e, consequentemente, o reconhecimento do direito à implementação salarial correspondente a 100% (cem porcento) do déficit remuneratório observado entre os cargos, assim como o pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos dois cargos, até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior.
    [...]
    Isto porque, sobre a matéria controvertida, o e. Supremo Tribunal Federal, ao ser provocado pelo Estado ora apelante, não só reconheceu a repercussão geral da matéria versada nestes autos, em sede de recurso extraordinário, como também fixou tese sobre a questão, tendo o julgado sido, inclusive, finalizado com votação unânime. 
    [...]
    Da análise minuciosa do voto proferido no julgamento do ARE nº 1.278.713, observa-se que a tese jurídica fixada pelo Supremo foi a seguinte: "ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016” (destacado).
    Nesse contexto, tem-se que o requerimento que for anterior à norma indicada deve realmente ser julgado improcedente, porquanto estaria em contradição com o posicionamento adotado pela Corte Suprema. Todavia, in casu, tem-se que os pedidos iniciais não se limitaram tão somente ao período anterior, mas também posteriormente à norma em comento, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal. 
    [...]
    E, como cediço, diante da discrepância salarial entre os cargos "Técnico de Nível Superior" e "Analista Judiciário" e a equiparação das funções exercidas, em 12 de abril de 2016, foi editada a Lei Estadual nº 4.834, que autorizou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e pagar os vencimentos do cargo "Analista Judiciário, símbolo PJJU-1", nas escalas de vencimentos do cargo "Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1", assim como a proceder aos ajustes orçamentários devidos para nova fórmula de enquadramento,cálculo e pagamento.
    [...]
    Ou seja, a citada lei reconheceu o direito à equiparação entre os cargos "Analista Judiciário" e "Técnico de Nível Superior", de modo que a questão deve ser reanalisada à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, que nos leva à conclusão de que a sentença deve ser reformada parcialmente, afastando a equiparação tão somente quanto ao período anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016, uma vez que a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo proíbe o aumento de vencimentos de servidores públicos apenas na ausência de lei.
    Ademais, de acordo com a tese fixada pelo STF no Tema 1126, no sentido de que a retroatividade vedada é somente aquela referente à data anterior à Lei Estadual nº 4.834/16, denota-se que o art. 5º da referida Lei previu que ela entraria em vigor na data de sua publicação, qual seja, em 14 de abril de 2016, e que os seus efeitos seriam retroativos a 1º de janeiro de 2016. E, como demonstrado, o pedido inicial engloba o período compreendido entre a data da entrada em vigor da Lei (1º/1/2016) até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, o qual não foi afetado pelo julgamento do ARE nº 1.278.713/MS, com repercussão geral reconhecida (Tema1126).
    [...]
    Sendo assim, constata-se que foi reservado ao cargo "Analista Judiciário" o exercício das funções inerentes ao cargo "Técnico de Nível Superior", todavia com remuneração inferior, e, com a vigência da Lei Estadual nº 4.834/16, reconheceu-se a equivalência dos referidos cargos. Consequentemente, ao deixar de implementar imediatamente as diferenças salariais, evidente é o desvio de função ocorrido, em prejuízo à isonomia. 
    Posto isso, constatado o flagrante desequilíbrio de tratamento entre os dois cargos originalmente iguais, não cabe outro pronunciamento senão o reconhecimento do desvio de função após a vigência da Lei Estadual nº 4.834/16 e, consequentemente, o reconhecimento do direito à implementação salarial correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório observado entre os cargos, assim como o pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos dois cargos, até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior. 
    [...]
    Dispositivo
    Em vista do exposto, exerço o juízo de retratação, nos termos do inc. II do art. 1.040 do CPC, a fim de conhecer do recurso de apelação interposto por Estado de Mato Grosso do Sul e da remessa necessária submetida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/MS, a fim de dar-lhes parcial provimento para: a) declarar o direito da autora-apelada à equiparação salarial em relação aos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo "Técnico de Nível Superior" a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016 (1º/1/2016) até a data de 31/12/2019, quando findou-se a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior; b) condenar o Estado-requerido ao pagamento, em parcela única, das verbas pretéritas, correspondentes às diferenças entre o vencimento base do cargo "Analista Judiciário, Símbolo PJJU-1" e o vencimento base do cargo "Técnico de Nível Superior, Símbolo PJNS-1", com todos os reflexos remuneratórios, corrigidos pelo IPCA-E desde a data em que deveriam ter sido pagos, e juros moratórios, com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, contados da citação, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, descontados os valores pagos, em cumprimento ao art. 2º da Lei Estadual nº 4.834/2016.” 
    (iii) Processo nº 0814940-23.2020.8.12.0002 (Emerson Cezar Sauzem Salau) – decisão em que dado parcial provimento à apelação:
    “EMENTA - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ISONOMIA SALARIAL - CARGOS EFETIVOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - DIREITO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO TJMS PELA LEI ESTADUAL N. 4.834/2016 - SÚMULA 378 DO STJ - TEMA 1126 - AFASTADA A CONDENAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 4.834/2016 - MANTIDA A CONDENAÇÃO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    Considerando que o próprio TJMS reconhece que todos os analistas judiciários exerciam as mesmas funções que os técnicos de nível superior, resta evidente a imposição, no caso, do Enunciado da Súmula n. 378 do STJ, sendo devidas as diferenças salariais com os devidos reflexos, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado. 
    O caso dos autos não se subsume à Súmula Vinculante n. 37, já que a isonomia salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior não se deu por sentença judicial, mas sim por Lei Específica, no caso, a Lei Estadual n. 4.834/2016. 
    A Lei Estadual n. 4.834/2016 corrigiu distorções existentes na Lei n. 3.687/2009, quanto aos vencimentos dos cargos de Analista Judiciário e Técnico em Nível Superior e o servidor busca as diferenças salariais decorrentes deste reconhecimento legislativo de isonomia salarial. 
    O STF, ao proferir julgamento do ARE 1.278.713/MS, firmou tese no Tema 1126, no sentido de que ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016. 
    Desse modo, alinhando a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça com o que restou decidido pelo STF no Tema 1126, deve ser afastada a condenação referente ao período anterior à Lei n. 4.834/2016; mantendo-se, todavia, a condenação em relação ao período posterior, compreendido entre o dia 1º/1/2016 até a implementação total do incremento salarial, ocorrido em 01/01/2020. 
    Remessa necessária não conhecida. 
    Recurso conhecido e parcialmente provido.
    [...]
    Portanto, o STF reconheceu que ofende a Súmula Vinculante n. 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário (área fim) e Técnico de Nível Superior, anteriormente à Lei 4.834/2016. 
    Consigna-se que a Lei 4.834/2016, desde o dia 1º/1/2016 (art. 1º), garantiu ao Analista Judiciário o direito de receber o correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado em relação ao cargo de Técnico de Nível Superior.
    [...]
    Desse modo, aplicando-se a tese firmada pelo STF no Tema 1126, a parte apelada possui direito ao recebimento do déficit remuneratório entre 01/01/2016 (art. 1º da Lei 4.834/2016) até a implementação total do incremento salarial, em 01/01/2020. 
    Por essa razões, dessumo que a Apelação Cível merece parcial provimento para reformar a sentença a fim de afastar a condenação referente ao período anterior à Lei n. 4.834/2016; mantendo-se, todavia, em relação ao período compreendido entre o dia 1º/1/2016 até a implementação total em janeiro/20. 
    [...]
    A Lei n. 4.834/2016 que, como dito, reconheceu a isonomia salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, trata-se de norma de efeitos concretos já exauridos, uma vez que a diferença salarial já foi inteiramente equiparada. 
    Além do mais, o reconhecimento do direito às diferenças salariais não implica violação aos dispositivos constitucionais que se referem à impossibilidade de aumento de remuneração de servidor público pelo Poder Judiciário, tampouco à Súmula n. 339 e à Súmula Vinculante n. 37, ambas do Supremo Tribunal Federal, porque apenas corrige distorções existentes na Lei nº 3.687/2009, que implementou vencimentos-base diferenciados para servidores que, embora ocupassem cargos com nomenclatura diferente, tal diferença não se verifica em termos de nível funcional, tanto que foram reconhecidas e corrigidas com a edição da Lei n. 4.834 de 12/4/2016. 
    [...]
    Da alegação de ofensa à Súmula Vinculante n. 37. 
    O Estado de Mato Grosso do Sul, não somente no presente recurso, mas em praticamente todos os demais, tem alegado ofensa à Súmula Vinculante n. 37, que possui o seguinte enunciado: 
    "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia." 
    Referido enunciado sumular decorre da interpretação sistemática do que dispõe o inciso X do art. 37 da Constituição Federal. In verbis: 
    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; 
    Desse modo, extrai-se da interpretação conjunta do art. 37, X da CF com o enunciado da Súmula Vinculante n. 37, que o aumento de servidores somente deve se dar em estrita observância ao Processo Legislativo, sendo vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 
    Após aprofundada análise da questão posta a julgamento, data máxima vênia, inarredável concluir tratar-se de erro de premissa fática por parte do Estado de Mato Grosso do Sul. 
    Isso porque, na hipótese, não houve aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, uma vez que a isonomia salarial foi reconhecida e instituída por lei específica, no caso a Lei Estadual n. 4.834/2016. 
    Prova disto é a clara e evidente redação do art. 1ª da Lei 4.834/2016. Confira:
    “Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a PAGAR OS VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO, SÍMBOLO PJJU-1, NAS ESCALAS DE VENCIMENTOS DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR, SÍMBOLO PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e PAGAMENTO. 
    Desse modo, não há afronta à Súmula Vinculante 37 do STF, inexistindo violação aos dispositivos constitucionais. 
    Ao contrário, a Lei Estadual n. 4.834/2016 corrigiu distorções existentes na Lei n. 3.687/2009, quanto aos vencimentos dos cargos de Analista Judiciário e Técnico em Nível Superior e o servidor busca as diferenças salariais decorrentes deste reconhecimento legislativo de isonomia salarial. 
    A ação, a bem da verdade, discute dispositivos de LEI ESTADUAL, no caso, a Lei 4.834/2006. 
    Desse modo, não há que falar em afronta/violação ao art. 37, incisos X e XIII, da CF, ou à Súmula Vinculante n. 37 do STF, máxime porque a equiparação salarial foi instituída por Lei Específica, a Lei Estadual n. 4.834/2016.
    [...]
    DISPOSITIVO. 
    Ante o exposto, deixo de conhecer da remessa necessária. No mais, conheço e dou parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul para, nos termos do que restou decidido pelo STF no Tema 1126, AFASTAR a condenação referente ao período ANTERIOR à Lei n. 4.834/2016; mantendo-se, todavia, a condenação em relação ao período POSTERIOR, compreendido entre o dia 1º/1/2016 até a implementação total do incremento salarial, em 01/01/2020.”
    4. Nos termos da Súmula Vinculante 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
    5. Os atos reclamados consignaram, de maneira expressa, que a equiparação salarial entre os cargos de Analista Judiciário e de Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso foi instituída pela Lei Estadual nº 4.834/2016 e não pelo Poder Judiciário, a afastar violação da Súmula Vinculante 37/STF.
    As decisões reclamadas, a propósito, foram proferidas após manifestação desta Suprema Corte, ao exame do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), em que fixada a seguinte tese: Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.
    Com esse entendimento, o Juízo reclamado determinou o pagamento das diferenças remuneratórias até a efetiva implementação da integralidade do valor devido, somente a partir da entrada em vigor da Lei Estadual nº 4.834/2016 que reconheceu o direito à equiparação salarial dos Analistas Judiciários em relação aos Técnicos de Nível Superior.
    É dizer, os atos reclamados estabeleceram o marco temporal a partir do qual deve ser calculado os valores devidos aos servidores a título de equiparação salarial instituída por lei.
     6. Nesses termos, a interpretação dada pelo Juízo Reclamado não traduz aumento de vencimentos ou concessão de vantagens ao servidor público, promovido pelo Poder Judiciário, com base na regra constitucional da isonomia salarial ou a pretexto de revisão geral anual, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37.
    7. Ausente, pois, identidade material entre os atos reclamados e o referido verbete. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO TEMA 315 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – Não prospera a tese de má aplicação da Súmula Vinculante 37 e do Tema 315 da Repercussão Geral, uma vez que o pedido foi deferido com base na leitura da lei e de atos infralegais a ela relativos, não havendo violação ao princípio da separação dos Poderes. 
    III – A jurisprudência pacífica deste Tribunal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40.307 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.3.2021)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.
    2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado (Súmula Vinculante nº 37) e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 35.699 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.5.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte.
    2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
    3. In casu, a) a decisão reclamada assentou a natureza de revisão geral anual da Lei estadual 8.970/2009 e determinou sua aplicação uniforme a todos os servidores; b) inexistente hipótese de concessão de aumento salarial pelo Poder Judiciário, mas de mera aplicação da lei, não há falar em ofensa à autoridade da decisão proferida no feito em questão.
    4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 20.864 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.02.2016)
    8. No que concerne à veiculada afronta ao ARE 1.278.713-RG, o CPC/2015, no art. 988, § 5º, II, admite o cabimento de reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. É o que se extrai da interpretação contrario sensu da norma processual, confira-se:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Minist